Tribunal: TJMT
Processo: 1008905-58.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008905-58.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO ANTONIO LAZZARON JUNIOR - CPF: 051.299.951-12 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
– RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE REAJUSTE DA MENSALIDADE POR REMATRÍCULA EM DISCIPLINA FORA DA GRADE CURRICULAR – HISTÓRICO ESCOLAR QUE CONTRADIZ A EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR DA COBRANÇA – ALUNO APROVADO NA DISCIPLINA INDICADA PELA IES – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM E LEGITIMIDADE DA DÍVIDA – INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA ÀS PARTICULARIDADES DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os litígios envolvendo discussão derivados de
contrato de prestação de serviços educacionais são regulamentados pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2. É
legitima a cobrança feita pela IES para disponibilizar ao aluno disciplina que não compõe a grade curricular regular do seu curso, desde que haja previsão contratual e o serviço tenha sido expressamente solicitado pelo aluno. 3. Uma vez que a prova dos autos mostra que não há justificativa idônea a amparar os débitos exigidos pela IES, porquanto não demonstrada a solicitação dos serviços cobrados, o reconhecimento de inexistência do débito é medida impositiva. 4.

É presumido o dano moral decorrente da inscrição em cadastro restritivo por débito ilegítimo ou inexigível, ensejando a condenação do ofensor ao pagamento de indenização por danos morais. 5.
O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendo-se ao propósito pedagógico, mas sem olvidar a vedação ao enriquecimento injustificado do ofendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1008905-58.2018.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIC EDUCACIONAL LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito em Dobro
” (Proc. nº 1008905-58.2018.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por CELSO ANTONIO LAZZARON JÚNIOR, julgou o pedido procedente, para “
declarar inexigível a dívida apontada como saldo devedor dos contratos nº134132036, no valor de R$1.562,00, com vencimento em 12.03.2018, nº134132037, no valor de R$1.562,00, com vencimento em 10.04.2018 e nº134132038, no valor de R$1.562,00, com vencimento em 10.05.2018
”, e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, ante a indevida negativação do consumidor (cf. Id nº 44896007).

A apelante insiste em que os débitos questionados são lícitos, decorrentes de previsão do contrato de prestação de serviço estudantil, e que agiu em legítimo exercício do direito de credora ao incluir o nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito.

Diz que o apelado “
é estudante do curso de Odontologia,

curso que possui uma grade curricular semestral, a qual o aluno está vinculado
(...)
naquele determinado semestre,
(e que)
o apelado reprovou em disciplinas de semestres anteriores, quais sejam, ‘Metodologia Científica’
(2º Semestre)
e ‘Formação Integral em Saúde’
(3º Semestre)”, sendo os débitos aqui impugnados oriundos da rematrícula do aluno nessas disciplinas nos semestres posteriores.

Argumenta que “
todos os serviços prestados são onerosos,
(e que)
com as disciplinas extras estudadas além da grade ordinária não seria diferente, sendo passível de cobrança para o curso e frequência
”, já que “
a mensalidade ordinária só cobre a carga horária normal, esta de 400 horas, sendo que a contratação de mais disciplinas
(...)
devem ser pagas
”, e afirma que, “
quando o aluno solicitou aumento da carga horário, contratou de livre e espontânea vontade as horas aulas a mais no semestre, o que gerou o débito
”, tanto é que os extratos juntados aos autos mostram que, no 6º semestre, período 2018/1, o apelado já havia cursado 560 hrs/aula, embora tenha contratado apenas 400 hrs/aula.

Sustenta, de qualquer modo, que as cobranças não passaram de meros aborrecimentos, “
não havendo prova de qualquer evento que lhe tenha causado dor moral, até porque não houve qualquer negativa do recorrente ao acesso aos serviços educacionais
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, reduzido o
quantum
indenizatório
(cf. Id nº 33984013 e 33984014).

O apelado apresenta contrarrazões de Id nº 33984030, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelado Celso ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra a apelante Unic, questionando a origem e validade dos débitos cobrados pela IES a título de “
serviço processo de ajuste de mensalidade
”, que, inclusive, ante ao não pagamento, ensejaram a inclusão dos seus dados pessoais nos cadastros de restrição ao crédito.

O autor expôs, na petição inicial, que é acadêmico do curso de Odontologia ofertado pela ré Unic desde o 2º semestre de 2016, cuja mensalidade é de R$ 2.422,61, e alegou que, durante o 1º semestre de 2018, ao consultar
online
a área do portal do aluno, a fim de gerar o boleto da mensalidade do respectivo mês, surpreendeu-se com a informação de que estava em aberto débito no valor de R$ 6.250,36, oriundo de um “
serviço processo de ajuste de mensalidade
”, a ser cobrado em quatro parcelas de R$1.562,59, que, contudo, não possui respaldo contratual e não se refere a serviço informado e nem contratado; afirmou que não recebeu resposta satisfatória à reclamação dirigida ao setor administrativo da IES, uma vez que apenas ratificaram que a cobrança deriva do serviço de ajuste de mensalidade, sem maiores explicações quanto à legalidade da conduta, e, ainda, após negativa de crédito ao tentar adquiri equipamentos odontológicos necessários ao prosseguimento do curso, descobriu que foi negativado pelo inadimplemento dos débitos aqui impugnados (cf. Id nº 44894992).

A ré Unic contestou, sustentado a regularidade da prestação do serviço e a licitude da cobrança dos débitos objeto da lide, estes que derivam de expressa previsão do contrato de serviço estudantil celebrado entre as partes, tendo em vista que “
a mensalidade normal
(...)
somente custeiam as disciplinas cursadas no horário da grade curricular regular, sendo que qualquer disciplina que extrapole a grade semestral deve ser arcada a parte pelo aluno
”, e, uma vez que “
o

autor reprovou em disciplinas de semestres anteriores, quais sejam, ‘Metodologia Cientifica’, que é do 2º semestre, e ‘Formação Integral em Saúde’, que é do 3º semestre
”, a rematrícula em tais disciplinas certamente exigiu a devida contraprestação, o que deu origem à dívida em discussão nos autos (cf. Id nº
44895978); como prova de sua objeção, a ré instruiu os autos com
cópia do contrato de prestação de serviços educacionais assinado pelo autor/apelado (cf. Id nº 44895979), do contrato de parcelamento (cf. Id nº 44895980), do aditivo ao contrato (cf. Id nº 44895981), extrato financeiro vinculado ao aluno (cf. Id nº 44895982), extrato de consulta às disciplinas do aluno do período 2018/1 (cf. Id nº 44895983), histórico escolar (cf. Id nº 44895984).

Finalizado o regular processamento do feito, após apreciar os fatos controvertidos e os elementos probatórios disponíveis, o MM. Juiz concluiu pela procedência do pedido de declaração de inexistência do débito, bem assim de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois, segundo observou dos documentos presentes nos autos, o histórico escolar do autor não coaduna e nem confirma a justificativa dada pela ré à origem do débito, eis que, apesar de ter reprovado na matéria de Metodologia Científica no semestre 2017/1, o autor não a cursou no semestre subsequente (2018/1), de modo que não poderia ser cobrado pela rematrícula, e, mais notável, nunca reprovou da matéria Formação Integral em Saúde, ao contrário do que afirmou a IES, cursando-a regularmente no semestre 2018/1 e tendo sido aprovado na disciplina (cf. Id nº 44896007).

Insubmissa, a ré Unic interpôs a presente apelação, basicamente reeditando os óbices apresentados em sede de contestação, com esteio nos mesmíssimos argumentos, inclusive insistindo na alegação de que o autor reprovou na disciplina de Formação Integral em Saúde no 3º semestre, quando os documentos presentes nos autos mostram que a matéria faz parte da grade curricular do 4º semestre (cf. Id nº 44895996 - Pág. 1) e que o autor foi regularmente aprovado na disciplina (cf. Id nº 44895984 - Pág. 1).

É certo que a simples repetição das razões delineadas na contestação não representa, por si só, infringência ao princípio da dialeticidade, eis que, sendo possível compreender os motivos de fato e direito pelo qual se busca a reforma da sentença, admite-se perfeitamente o conhecimento do recurso, justamente como é o caso em apreço; contudo, ao optar pela mera reprodução dos argumentos que já foram analisados e rechaçados, a ré/apelante com certeza não conseguiu comprovar a legalidade do débito ou da cobrança, não tendo em momento algum demonstrado o desacerto do raciocínio decisório.

Como dito, a prova dos autos é inequívoca quanto ao fato de que o autor/apelado não reprovou na disciplina “Formação Integral em Saúde”, o que, por si só, serve para desestruturar o alicerce argumentativo da Unic quanto à origem da dívida, e legitimar a pretensão declaratória do autor, já que, cuidando-se de relação de consumo, competia à prestadora de serviço comprovar a regularidade da cobrança (CDC, art. 6º, VIII).

Não se discute a legalidade da cobrança feita pela IES para o caso de rematrícula em disciplinas fora da grade curricular regular, como é o caso das matérias em que o aluno reprovou, o problema aqui tratado é a desorganização e falta de transparência quanto ao método de cobrança, já que a prova dos autos demonstra que o autor reprovou da disciplina de Metodologia Científica, sendo justo cobrar por essa matéria de carga horária de 80 hrs/aula, o que, porém, deve ser feito pela IES a partir de novos e corretos cálculos, pois não há fundamento à amparar a dívida total aqui questionada, porquanto não há prova de que o aluno reprovou em outra disciplina com idêntica carga horária (80 hrs/aula) a fim de motivar a cobrança de um excedente de 160 hrs da carga normalmente contratada de 400 hrs.

Prosseguindo, também não há reparo a ser realizado na conclusão sentencial pela condenação da ré ao pagamento indenizatório por danos morais e ao arbitramento da indenização em R$ 8.000,00, já que a orientação jurisprudencial pacífica
do eg. STJ é de que o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

“EMENTA: (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
. (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1220686/MA – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/08/2011, DJe 06/09/2011).

O extrato de consulta aos cadastros restritivos de Id nº 44894996 mostra que há três apontamentos restritivos em nome do autor, no valor de R$1.562,00, feitos a requerimento da Unic, em decorrência dos débitos agora declarados inexistentes.

Quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

A ré/apelante nada diz de pertinente à justificar a pretensa minoração da indenização, sequer traça algum comentário específico às peculiaridades do caso, não combatendo os fundamentos sentenciais que fundamentaram o arbitramento da verba em patamar que se revela justo e razoável, que atende satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, é congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – (...) – DANO MORAL – VERBA INDENIZATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba indenizatória, a título de dano moral, deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos da publicação do acórdão e acrescidos de juros de mora a partir da citação.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 82883/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 54980/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA CELEBRAÇÃO COTRATUAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros. A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu caráter punitivo e pedagógico. Em observância às condições econômicas das partes (instituição bancária de grande porte e funcionário público da Secretaria do Estado de Administração, com rendimentos mensais no valor de R$ 3.074,45), bem como que o valor descontado ilegalmente do seu holerite (R$ 5.999,56) será restituído, em dobro,
atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo como necessária a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 33177/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020